Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte embargada para que possa se manifestar acerca dos Declaratórios de ID Num. 55489483. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator